Tribunal: STF
Processo: Rcl 77983
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    (Petição nº 63.095/25)



    Por meio da Petição nº 63.095/25, Carlos Fernando Machado requer o reexame liminar da reclamação, alegando “fato novo superveniente” ao deferimento da suspensão da ordem de reintegração de posse nos autos do Processo nº 0030386-45.2019.8.08.0035 (DJe de 8/4/25), consistente na 



    “aprovação e vigência da Lei Municipal nº 7.160/2025 (Doc. 1), que instituiu auxílio financeiro a famílias vulneráveis atingidas, concretizando a medida alternativa de proteção à moradia prevista no regime de transição da ADPF 828.”



    Aduz que a referida legislação municipal teria instituído “Auxílio Extraordinário no Município de Vila Velha para famílias em situação de desabrigo, referente aos processos nº 0030386-45.2019.8.08.0035 e nº 0014398-52.2017.8.08.0035”, no valor de R$ 2.222,00 (dois mil duzentos e vinte e dois reais), a ser pago em parcela única “a um total de 100 (cem) famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais, com renda per capita entre R$ 210,01 (duzentos e dez reais e um centavo) até ½ (meio) salário-mínimo”.



    Argumenta, ainda, que 



    “além da contraprestação ofertada pelo Município de Vila Velha, que não foi incluído no polo passivo do processo principal, o atual proprietário da área apresentou proposta de ajuda de custo aos ocupantes da área, em situação de extrema vulnerabilidade, até o limite total de 300.000,00 (trezentos mil reais), bem como auxílio logístico ao Poder Público no cumprimento da ordem de reintegração.”



     Carlos Fernando Machado defende que, no caso concreto, a “atuação estatal e judicial [estaria em conformidade] com a ADPF 828”, pois



    “após ter sido constatada a presença dos requisitos autorizativos à reintegração da posse, quais sejam: comprovação da posse, esbulho e perda da posse, nos termos dos artigos 560, 561 e 562, todos do Código de Processo Civil (CPC), foram proferidas decisões judiciais que determinaram o cumprimento da ordem de desocupação. 



    Para além de aspectos formais, sob o aspecto material, ao contrário do quadro descrito na inicial, a realidade dos autos evidencia a conformidade ao regime de transição estabelecido na ADPF 828. Vejamos:



    • O TJES instalou uma Comissão de Conflitos Fundiários; 



    • A Comissão de Conflitos Fundiários realizou visita técnica ao local em 11/10/2023 (ID 4fbebd78);



    • A Comissão de Conflitos Fundiários apresentou relatório conclusivo no qual propõe a execução das decisões de reintegração de maneira gradual e escalonada, à luz da ADPF nº 828 e da Resolução CNJ nº 510/2023 (ID ac372798); 



    • Foram realizadas audiências de mediação com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, como também com representantes de órgãos responsáveis do Estados e Município (ID 21d414a6); 



    • O Município de Vila Velha realizou levantamento e elaborou Relatório Técnico para aplicação dos critérios sociais e habitacionais no cadastramento das famílias, com a informação daquelas que possuem ou não cadastro para benefícios sociais (ID 79c00fce); • Por meio da Secretaria de Meio Ambiente, houve delimitação da área objeto do conflito (Doc. 2); 



    • Os representantes dos ocupantes foram ouvidos em diversas oportunidades; 



    • Foram adotados os procedimentos para ciência prévia dos ocupantes quanto ao cumprimento da ordem judicial no dia previamente indicado, concedendo-se prazo razoável para a desocupação; 



    • Foram propostas medidas alternativas para resguardar o direito à moradia, tanto pelo Poder Público, quanto pelo particular afetado; 



    • A Polícia Militar realizou reunião preparatória na qual informou o planejamento prévio a execução da remoção, com a inspeção do local e levantamento de dados, com indicação da quantidade de ocupantes, bem como da existência de mulheres grávidas, crianças, adolescentes, idosos, enfermos. Tais informações foram repassadas aos demais órgãos envolvidos (ID 05f467b5); 



    • Elaboração de Relatório de Análise de Risco Prévio, elaborado pela Polícia Militar do Estado em 28/03/2025 (Doc. 3); 



    • Coordenação com forças de segurança para garantir a remoção pacífica e respeitosa, com a presença multidisciplinares, como por exemplo, representantes da Promotoria local; da Defensoria Pública; do Município de Vila Velha; da Secretaria Municipal de Assistência Social; da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade; da Secretaria de Segurança; do Governo do Estado do Espírito Santo; da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e do Conselho Tutelar.”



    Transcrevo os pedidos formulados por meio da Petição nº 63.095/25:



    “Por todo o exposto, busca-se reexame da demanda para reforma do anterior provimento cautelar ou, quando menos, seu redirecionamento, requerendo-se: 



    i) o prosseguimento do cumprimento da ordem de reintegração de posse, condicionado à efetiva concessão do auxílio financeiro instituído pela Lei Municipal nº 7.160/2025;



    ii) subsidiariamente, que se intime o Município de Vila Velha e o Estado do Espírito Santo para, em até 30 (trinta) dias, providenciarem a realocação das famílias identificadas como vulneráveis, mediante abrigos públicos ou outra solução adequada de moradia, nos termos da ADPF 828.”



    É o relatório. Decido.



    A publicação de lei municipal instituindo auxílio pecuniário para parcela das famílias em situação de vulnerabilidades atingidas pela ordem de desocupação da área em litígio no Processo nº 0030386-45.2019.8.08.0035, em referência nesta reclamação, não constitui, a meu ver, fato novo que justifique a reanálise liminar da presente reclamação.



    Conforme decisão liminar referendada pela Segunda Turma desta Suprema Corte (DJe de 6/5/25), a ordem de suspensão da ordem de reintegração de posse no Processo nº 0030386-45.2019.8.08.0035 foi deferida nesta ação 



    “sem prejuízo de que, à luz dos elementos de urgência que a justificaram, sejam adotados pelo Juízo reclamado procedimentos visando sua expedita abordagem perante a Comissão de Conflito Fundiário respectiva, para exercício, no que couber, de suas atribuições referentes ao detalhamento da sistemática de pagamento dos recursos disponíveis para fins de garantir a todos ocupantes considerados vulneráveis medida alternativa habitacional para resguardar o direito à moradia previamente à ordem de desocupação coletiva.”



    A decisão liminar de suspensão dos efeitos da decisão reclamada proferida em juízo de delibação nesta ação, portanto, não retira do juízo natural do Processo nº 0030386-45.2019.8.08.0035 a jurisdição para adoção, no caso concreto, de providências em cumprimento ao que determinado na ADPF nº 828, devendo a parte reivindicar perante a autoridade a concretização do que eventualmente instituído por lei e ou por outro meio como medida alternativa habitacional para famílias em situação de vulnerabilidade.



    Não há razão para se proceder a nova análise liminar desta reclamação.



    Ante o exposto, indefiro o pedido.



    À Secretaria Judiciária, proceda às providências de instrução nestes autos conforme determinado na decisão liminar de 7/4/25.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente